Tribunal: TJBA
Processo: 8000980-84.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000980-84.2022.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: EDUARDO BATISTA NEGRAO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/2006). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO QUE, CIENTE DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS CONTRA ELE, TELEFONOU PARA A SUA GENITORA E DIRIGIU-SE PARA AS PROXIMIDADES DA CASA DESTA. DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA EM RELAÇÃO AO VETOR DA CULPABILIDADE. ACOLHIMENTO. AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES. INACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DAS AGRAVANTES COMPROVADAS NOS AUTOS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por EDUARDO BATISTA NEGRÃO contra sentença condenatória que o condenou pelo crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006, fixando pena de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, por descumprir medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua genitora, após a prática do delito de lesões corporais pelo acusado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se existe dolo na conduta de descumprimento de medida protetiva; (iii) avaliar se há elementos para a majoração da pena-base; (iv) verificar se as agravantes de pena foram corretamente reconhecidas; (v) avaliar a possibilidade de concessão da gratuidade judiciária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O tipo penal do artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 visa à proteção da mulher de forma indireta e secundária, sendo o bem jurídico imediato tutelado, a Administração da Justiça, uma vez que o objeto jurídico protegido é a manutenção do respeito às decisões judiciais. 4. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria, a exemplo da prova oral produzida em sede inquisitorial confirmada em juízo, no sentido de que o Acusado descumpriu medida protetiva deferida em favor da vítima, sua genitora, bem como que aquele possuía prévia ciência acerca da medida protetiva que lhe fora anteriormente imposta, evidente o seu dolo, impondo-se a condenação pelo crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, não sendo exigido nenhum resultado lesivo. 5. Importante, ainda, ressaltar, que em delitos cometidos no âmbito doméstico, a palavra da vítima ganha relevo probatório, especialmente quando se apresenta livre de dúvidas, e nada havendo que possa demonstrar a intenção de prejudicar o Acusado. No caso em exame, as declarações da vítima em juízo devem ser vistas com especial cuidado, tendo em vista que, ao negar que o acusado tenha descumprido as medidas protetivas, afirmando que teria ocorrido um mal entendido, restou evidenciado o intuito materno de proteger o filho, a fim de evitar os efeitos de uma condenação penal. Tal situação é bastante corriqueira, sobretudo em processos judiciais decorrentes de violência doméstica, quando a vítima retrata-se para proteger o agressor, incorrendo no ciclo de violência. 5. No que se refere à culpabilidade, o fato de o acusado se autointitulado com o nome de uma figura criminosa não deve ser considerado em seu desfavor, uma vez que tal circunstância não integra a conduta objeto deste processo e não guarda relação com a suposta ação de se aproximar da vítima. 6. Considerando que o acusado descumpriu medidas protetivas e se aproximou-se da casa da mãe com o objetivo de vingar-se dos pais, que o haviam denunciado anteriormente por lesão corporal praticada contra a sua genitora, caracterizada a agravante pelo motivo fútil ou torpe (art. 61, II, “e”). Sendo o acusado filho da vítima e tendo desrespeitado medidas protetivas em favor dela, aplica-se também a agravante prevista no art. 61, II, “e”, do Código Penal. 7. A análise da hipossuficiência do Apelante deverá ser feita pelo Juiz da Execução Penal, sob pena de configurar-se supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido em parte, e, nessa extensão, parcialmente desprovido, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça. Tese de julgamento: 1. No crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, o dolo do agente está configurado pela ciência da medida protetiva por meio de intimação regular e pela conduta voluntária de descumpri-la, não sendo exigido nenhum resultado lesivo; 2. O fato de o acusado ter adotado para si o nome de uma figura criminosa não deve ser valorado em seu prejuízo para considerar negativa a culpabilidade, pois tal circunstância não integra a conduta apurada neste processo nem possui relação com o descumprimento das medidas protetivas; 3. Incide a agravante do motivo fútil/torpe (art. 61, II, “e”, do CP), pois o descumprimento das medidas protetivas pelo acusado deu-se por vingança dos pais, que o denunciaram por crime anteriormente cometido. Por ter sido o delito cometido pelo acusado contra sua genitora, incide a agravante prevista no art. 61, II, “a”, do CP. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.340/2006, art. 24-A; CPP, arts. 593, I, e 600; CP, art. 61, II, “a” e “e”; Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.730.894/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira; AREsp n. 2.731.657/AP, relatora Ministra Daniela Teixeira; TJ-SP - Apelação Criminal: 1500481-92 .2022.8.26.0558 Catanduva, Relator.: Toloza Neto. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação VALENÇA/BA, sendo Apelante EDUARDO BATISTA NEGRÃO e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE o Recurso de Apelação interposto pela Defesa e, nessa extensão, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.